Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715203-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISA BRAGA ZARDO, SS RESTAURANTE LTDA, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES EMBARGADO: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 27a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 28/07/2021 (ID 27377279). Na petição juntada ao ID 27593601, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta virtual para acompanhamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 27a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada. Não obstante a inclusão do processo para julgamento em sessão presencial, advirto desde logo às partes que não é cabível sustentação oral em embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator